Tribunal: TJSP
Processo: 2167553-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Tutela de urgência em caráter antecedente. Indeferimento. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
A notificação pessoal dos devedores fiduciantes tem o propósito de conferir a oportunidade de purga da mora mediante o pagamento das prestações vencidas até o efetivo depósito, com os acréscimos contratuais e impedir o

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Tutela de urgência em caráter antecedente. Indeferimento. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida.
A notificação pessoal dos devedores fiduciantes tem o propósito de conferir a oportunidade de purga da mora mediante o pagamento das prestações vencidas até o efetivo depósito, com os acréscimos contratuais e impedir o término do vínculo contratual.
Não há de se falar em vício no procedimento do leilão extrajudicial pela falta da intimação pessoal do devedor para o ato quando verificada que jamais manifestou intenção de purgar a mora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167553-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante MARCOS
EVANGELISTA DE MORAIS, é agravado VALENTIM OSMAR BARBIZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167553-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.196-pg
2
VOTO No 37.196
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167553-43.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS
AGRAVADO: VALENTIM OSMAR BARBIZAN
INTERESSADO: SOLANGE FIORENTIM BARBIZAN
JUIZ: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Tutela
de
urgência
em
caráter
antecedente.
Indeferimento. Ausência dos requisitos autorizadores da
concessão da medida.
A notificação pessoal dos devedores fiduciantes tem o
propósito de conferir a oportunidade de purga da mora
mediante o pagamento das prestações vencidas até o
efetivo depósito, com os acréscimos contratuais e impedir
o término do vínculo contratual.
Não há de se falar em vício no procedimento do leilão
extrajudicial pela falta da intimação pessoal do devedor
para o ato quando verificada que jamais manifestou
intenção de purgar a mora.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS, nos autos da ação
de tutela cautelar antecedente para suspensão de leilão extrajudicial do imóvel
dado como garantia fiduciária que move em face de VALENTIM OSMAR
BARBIZAN, contra a respeitável decisão reproduzida a fls. 38/39, declarada
a fls. 86 dos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em
caráter antecedente por não vislumbrar o MM. Juiz irregularidade no
procedimento extrajudicial hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167553-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.196-pg
3
Sustenta o agravante, em síntese, que
não se trata de hipoteca, mas de alienação fiduciária de imóvel, cuja Lei
9.514/97, art. 27, §2o, prevê a obrigação de intimação pessoal do devedor
acerca do leilão extrajudicial, o que não ocorreu no caso concreto. Alega que
independe de discussão acerca da inadimplência ou consignação para purga
da mora, pois se trata de questão processual, não material. Pugna pela reforma
da decisão recorrida para que seja suspensa a designação do leilão do dia
15/07/20.
Indeferido
o
pretendido
efeito
suspensivo.
É o relatório.
Inicialmente convém observar que,
conquanto haja pleito de suspensão do leilão marcado para 15/07/20, o
recurso foi interposto apenas dia 17/07/20, vindo à conclusão no dia
20/07/20.
Feito esse apontamento, tem-se que as
razões recursais não se mostram aptas a evidenciar nulidade ou desacerto da
decisão recorrida, porquanto não vislumbrado o vício apontado e, tampouco,
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela.
Isso porque não se verifica a
demonstração da probabilidade do direito alegado, uma vez que os dados
trazidos pelo recorrente não são suficientes para se concluir que a suposta
inexistência de sua intimação pessoal a respeito da data do leilão extrajudicial
do imóvel dado em garantia fiduciária provocou prejuízo capaz de invalidar o
ato, notadamente em razão da resposta do leiloeiro acerca da realização de
todo o procedimento adotado (fls. 88/90 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167553-43.2020.8.26.0000 -Voto no 37.196-pg
4
Tenha-se presente que a notificação
pessoal dos devedores fiduciantes tem o propósito de conferir a oportunidade
de purga da mora mediante o pagamento das prestações vencidas até o efetivo
depósito, com os acréscimos contratuais e impedir o término do vínculo
contratual, conforme determina a Lei no 9.514/97.
Na esteira de precedente desta Câmara,
relatado pelo i. Des. Celso Pimentel1, a anulação do ato aqui impugnado,
assim como qualquer outro, pressupõe prejuízo.
Por outras palavras, observa-se que a
exigência de intimação decorre justamente da necessidade de se oportunizar a
admitida purga da mora e nesse caso o que se entrevê é que não constou da
petição inicial a narrativa de nenhuma tentativa concreta nesse sentido.
Aliás,
tal
faltou
não
passou
despercebido pelo d. magistrado “a quo” que assim registrou: “anoto que
nada fala o autor de sua inadimplência e sequer requereu
consignar em juízo a purgação da mora”.
Em face desse contexto, a falta de prova
de prejuízo concreto afasta a probabilidade do direito alegado, pelo que a
decisão agravada fica mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator
1 Apelação 1087004-30.2015.8.26.0100; Des. Rel. Celso Pimentel; 27/2/2018.